Tribunal: TJSP
Processo: 0015365-55.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - TUMULTO, INDISCIPLINA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Impossibilidade - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - TUMULTO, INDISCIPLINA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Impossibilidade - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 39, inciso I, c.c. o artigo 50, incisos I e VI, e artigo 52, todos da LEP, e no artigo 163, inciso III, do Código Penal - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime mantida - Recurso desprovido.